Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-93.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800106-93.2018.8.14.0013

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE AVIZ SENA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA.
DEMOLIÇÃO DE MURO CONSTRUÍDO FORA DO ALINHAMENTO PREDIAL DESOBEDECENDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
APELAÇÃO.
TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE E IMPESSOALIDADE PELO FATO DE EXISTIR INÚMERAS CONSTRUÇÕES E OBRAS IRREGULARES NO MUNICÍPIO.
TESE NÃO ACOLHIDA.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA À LEI MUNICIPAL Nº 6.894/2014.
TESES NÃO ACOLHIDAS
. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE A CONSTRUÇÃO DO MURO ESTAVA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1 –
Apelação
. Sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e material, em razão da administração pública do Município de Capanema ter demolido muro construído pela apelante em torno de sua residência.

2 – O
fato de supostamente existirem construções/obras feitas por outros moradores, não é capaz de convalidar e, tampouco tornar regular sua construção e, que este fato muito menos impede que o Ente Público por meio de sua fiscalização e do seu Poder de Polícia, atue para evitar tais ocorrências.

3 - Restou devidamente demonstrado nos autos que o ato administrativo se deu em conformidade com a lei, tendo a Apelante sido comunicada duas vezes a respeito da irregularidade constatada na construção do seu muro, vez que ela não obedeceu o alinhamento predial e a legislação municipal, conforme verifica-se no Id. 6289473 - Pág. 3/7.

4.
Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença de improcedência. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DAS GRAÇAS DE AVIZ SENA contra MUNICÍPIO DE CAPANEMA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

O juízo de 1° grau, proferiu sentença com base no disposto no art. 355, I do CPC, sob o entendimento de que o processo estaria pronto para julgamento e não reclamaria provas orais. A decisão teve a seguinte conclusão (Id.
6289483 - Pág. 2
):

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, certifique-se a arquivem-se os autos. Capanema/PA, 20 de agosto de 2020. – grifo nosso

Irresignado, a apelante interpôs o presente recurso (Id.
6289485 - Pág. 1/3
), argumentando, em síntese, que as provas que instruíram a inicial são contundentes em demonstrar que ela estava agindo conforme muitos moradores da cidade de Capanema e, que o ato da administração pública de demolição do seu muro viola os princípios da equidade e impessoalidade. Aduz, ainda, o ato administrativo deixou de observar a Lei Municipal nº
6.984/2014, o que em verdade, gerou violação ao devido processo administrativo, fato este que torna a conduta do Ente Municipal ilícita. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões (Id.
6289490 - Pág. 1
).

Recebi o apelo em seu duplo efeito.

Encaminhado os autos ao Ministério Público de 2º grau, deixou de apresentar parecer por suposta ausência de interesse (Id.
6596824 - Pág. 1/2
)
.

Coube-me a relatoria do feito
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se houve violação no processo administrativo que ensejou a demolição do muro construído pela Apelante e, se por este motivo merece a sentença ser reformada para reconhecer o direito desta ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, necessário tecer breve comentário acerca dos fatos apresentados na demanda.

Segundo a apelante, ela é residente e proprietária do imóvel localizado na Passagem São Francisco, na cidade de Capanema
, tendo construído muro em torno de sua moradia, o qual foi objeto de demolição por parte do Ente Municipal, sob o argumento de que a obra teria sido construída de forma irregular. Afirma que o desfazimento da obra ocorreu sem devido processo administrativo, tornando o ato administrativo ilícito.

Em suas razões, a apelante defende que o ato administrativo de demolição viola os princípios da equidade e da impessoalidade, uma vez que há outras inúmeras construções iguais a sua na cidade de Capanema sem que tivessem sido objeto de demolição e, que nas notificações que antecederam o desfazimento da obra não observou o devido procedimento, vez que a 1ª notificação não haveria assinatura das testemunhas e, que na 2ª notificação, não é possível a identificação das testemunhas que assinaram o documento.

Feitas tais considerações, de pronto é possível concluir que razão não assiste à Apelante. Explico.

Primeiramente, a justificativa da apelante de que a construção do seu muro teria se dado de forma regular, em razão de existir dentro do município outras construções idênticas a sua, mas que nem por isso foram objetos de demolição e, que por este motivo o desfazimento da sua obra pelo Ente Municipal violaria os princípios da equidade e da impessoalidade, não deve prosperar.

Isto porque, o fato de supostamente existirem construções/obras feitas por outros moradores, não é capaz de convalidar e, tampouco tornar regular sua construção e, que este fato muito menos impede que o Ente Público por meio de sua fiscalização e do seu Poder de Polícia, atue para evitar tais ocorrências.

Da mesma forma, não merece guaria a tese de violação ao devido processo administrativo, por suposta falta de observância dos
arts. 153, § 4º e 157
da Lei Municipal nº 6.984/2014, que assim estabelecem, vejamos:

Art. 153, § 4º -
A recusa do infrator em receber os Autos lançados pelos fiscais da SUOV, não impede a lavratura destes, bastando que a autoridade fiscal lance o Auto na presença de no mínimo
duas testemunhas.

Art. 157 - O autuado terá o prazo de 15 dias para apresentar defesa contra a autuação, a partir da data de recebimento da notificação. – grifo nosso

As provas apresentadas pelo Ente Municipal, ora apelante, são incontestes, pois demonstram, que ao contrário do que afirma a Apelante, a administração pública atuou na estrita obediência à norma legal e ao devido processo administrativo, pois a apelante desde 28/12/17 já havia se recusado a assinar a comunicação feita no Auto de Embargos nº 036/2017 – que lhe comunicou que a construção do seu muro estava em desacordo com a legislação municipal por não ter sido observado o alimento predial (Id.
6289473 - Pág. 7) -, fato este que se repetiu quando da notificação de demolição do muro, os quais foram devidamente assinados por testemunhas, as quais, inclusive, anotaram seus números de RG (Id. 6289473 - Pág. 6), logo, não há como se sustentar que não é possível identificar elas aponto de invalidar ou anular o ato administrativo.

Ademais, o magistrado a quo bem observou quando assim fundamentou sua decisão, senão vejamos:

(...) Além disso, afirma que os dois documentos que foram juntados na contestação não apontam a possibilidade de apresentação de defesa pela administrada, violando o que dispõe o art. 157, da referida lei municipal que dispõe que “o autuado terá o prazo de 15 dias para apresentar defesa contra a autuação, a partir da

data

do

recebimento

da notificação”.

Analisando os autos, verifico que o requerido agiu de acordo com o que determina a Lei Municipal nº 6.984/2014, uma vez que expediu a notificação da infração de nº 036/2017 (dia 28/12/2017, id. 5396475 – Pág. 2), e nela consta a fundamentação legal que fora contrariada pelo infrator, exposição dos fatos, data, hora e local da infração, assim como as assinaturas do agente fiscalizador e da testemunha diante da recusa em assinar o auto
.

Assim, no momento da notificação a autora foi informada da possiblidade de interdição e demolição do local.

No dia 20/02/2018 (id. 5396475 – Pág. 1), a autora recusou-se novamente a assinar a notificação nº 019/2018, para proceder a demolição parcial do muro construído indevidamente.
Assim, o ente municipal lançou o auto na presença de duas testemunhas, cumprindo com o que determina o art. 153, § 4º, da Lei Municipal nº 6.984/2014.

Logo, a autora não pode alegar que não foi notificada acerca da demolição do muro, uma vez que juntou nos autos o documento de id. 5396475 – Pág. 1 e 2, bem como afirmou que sua filha compareceu a Secretaria de urbanismo, obras e viação para um possível acordo.

Outrossim, convêm mencionar o que leciona José Afonso da Silva, servindo-se das lições de Pedro Escribano Collado:

Direito à circulação é manifestação característica da liberdade de locomoção: direito de ir, vir, ficar, parar, estacionar. O direito de circular (ou liberdade de circulação) consiste na faculdade de deslocar-se de um ponto a outro através de uma via pública ou afetada ao uso público. Em tal caso, a utilização da via “não constituirá uma mera possibilidade, mas um poder legal exercitável erga omnes. Em conseqüência, a Administração não poderá impedir, nem geral nem singularmente, o trânsito de pessoas de maneira estável, a menos que desafete a via, já que, de outro modo, se produziria uma transformação da afetação por meio de uma simples atividade de polícia”.

(...)

Isso quer dizer [acrescenta Escribano em nota] que, independentemente do meio através do qual se circula por uma via pública, o transeunte terá um direito de passagem e de deslocamento por ela, por constituir esta forma de deslocamento a manifestação primária e elementar dodireito de uso de uma via afetada. Em conseqüência, a menos que circunstâncias excepcionais o obriguem (a ruína iminente de um edifício) a Administração não poderá legalmente impedir esta utilização, sempre deixando a salvo os direitos dos confinantes”. Daí concluir com base na doutrina e na jurisprudência do Conselho de Estado francês que ' é possível definir a circulação pública mediante três elementos: 1. um conjunto anônimo e indeterminado de usuários que atuam iure proprio em virtude de um poder legal conferido; 2. uma atividade ordenadora da Administração Pública titular da via afetada; 3. uma via afetada ao uso público.

Sobre o assunto, o STJ já estabeleceu que o
particular não exerce poderes inerentes à propriedade sobre bem imóvel público, portanto, possuindo a apelante conhecimento de que seu muro não estava observando o alinhamento predial, não há o que se falar em regularidade de obra e, tampouco de ilicitude ou ato nulo por parte da administração pública. Vejamos:

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULAR – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO – FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA FEDERAL BR 101/RJ (TRECHO ADJUDICADO À CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA FLUMINENSE S/A) – BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO, PERTENCENTE A UNIÃO E OBJETO DE CONCESSÃO – MERA DETENÇÃO PELO PARTICULAR, INVASOR – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. - Ação por meio da qual a empresa AUTOPISTA FLUMINENSE S/A, na qualidade de concessionária de administração, manutenção e operação da BR 101/RJ, Trecho Divisa RJ/ES - Ponte Presidente Costa e Silva, deduz pretensões cumuladas de reintegração de posse e de demolição de construções havidas dentro da faixa de domínio da rodovia federal concedida. - Na definição do Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, editado pelo DNIT, FAIXA DE DOMÍNIO é a “base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiro central, acostamento, sinalização, faixa lateral de segurança e faixas lindeiras, além das áreas que margeiam a rodovia”, constituindo INVASÃO (FAIXA DE DOMÍNIO) o “uso não autorizado de faixa de domínio, por exemplo, para cercas e edificações”. - A faixa de domínio de rodovia federal constitui bem público de uso comum do povo (art. CC, art. 99, I), pertencente à UNIÃO (CRFB, art. 20, II), sendo delimitada e afetada para uso rodoviário por Decreto e Portarias declaratórias de utilidade pública, com largura variável definida pelos projetos de engenharia de construção da rodovia, segundo critérios técnicos específicos e as características físicas e geográficas de cada localidade ao longo do traçado da rodovia. - Na área localizada no Km 306,2 (UTM 808,00) da rodovia BR-101/RJ, pista Sul, Município de São Gonçalo, neste Estado do Rio de Janeiro, a faixa de domínio tem largura de 35 (trinta e cinco) metros, contados a partir do eixo da rodovia, conforme estabelecida pelo projeto executivo da obra de construção da rodovia, concluída na década de 1980. - Caso em que, da perícia realizada na área objeto da ação, por expert nomeado pelo Juízo, restou testificado que a parte ré ocupa irregularmente parcela da faixa de domínio da rodovia BR-101/RJ, no local inclusive havendo edificado um muro de alvenaria. - O particular não exerce poderes inerentes à propriedade sobre bem imóvel público, que é insuscetível de ser adquirido por usucapião (CRFB, art. 183, § 3º), não podendo ostentar condição de possuidor, mas, sim, de mero detentor. - Caso em que não se pode ignorar o fato do abuso da ocupação perpetrada irregularmente sobre bem público imprescritível, inalienável e não-onerável, nem ainda desconsiderar a circunstância da quase absoluta ilicitude de se proceder a indenização por acessão ou benfeitoria que seja, de ordinário, inútil a qualquer finalidade pública específica, como, aliás, é o caso da edificação de um muro de alvenaria às margens de uma rodovia federal, dentro de sua faixa de domínio. - Mesmo eventual inércia estatal em praticar, a tempo e modo oportunos, ações efetivas de fiscalização, restrição, impedimento e coibição de ocupação ou detenção irregular da faixa de domínio de rodovia federal não redunda em autorização, anuência ou aceitação tácita ou em convalescimento da situação ilegal ou irregular em decorrência verificada, seja ela derivada ou não de uma tal suposta omissão administrativa. - Precedente citado: STJ, 2ª Turma, REsp nº 945.055-DF, DJe de 20/08/2009. - Recurso provido. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do (s) art.(s) 1º, caput e inciso III; 5º, inciso LIV; e 6º da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: (...). Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...). Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Ministro LUIZ FUX Presidente Documento assinado digitalmente

(STF - ARE: 1317082 RJ 0046237-16.2016.4.02.5117, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/04/2021, Data de Publicação: 06/04/2021) – grifo nosso

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal vem decidindo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM LOGRADOURO PÚBLICO. BLOQUEIO DA VIA PÚBLICA, IMPEDINDO O TRÁFEGO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O RÉU, TÃO SOMENTE, À OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA DEMOLIÇÃO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA NOS TERMOS DO ART. 934 DO CPC/73. MÉRITO. BENS DE USO PÚBLICO QUE SE DESTINAM AO USO COMUM DO POVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

(TJ/PA, 2018.00642540-23, 185.917, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22) – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA DE MURO QUE INVADE LOGRADOURO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINARA A ADEQUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO AOS LIMITES DA PROPRIEDADE PRECEDIDA DE AVALIAÇÃO E VISTORIA DO LOCAL. PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA.
PLANTAS QUE ATESTAM A IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO
. PERIGO DA DEMORA DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO DA COLETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Constatação de que a construção do muro pelos Agravantes deu-se em desacordo com a aprovação do loteamento, de forma a invadir o logradouro público, sendo que a avaliação procedida pelo Oficial de Justiça que inspecionou o local (fls. 70/71) confirma que o lote 01 da quadra 55 do loteamento em questão está com medidas que não correspondem ao croqui original do loteamento (fls. 39/40). Demonstração de que o espaço construído pelos Agravantes invade a área pública, consoante se observa nitidamente do croqui de fls. 73, de forma a impedir a livre circulação de pessoas, não podendo se olvidar da prova inequívoca da verossimilhança da alegação. 2-Tutela deferida após a apresentação de contestação, além de ser precedida de avaliação e vistoria do local, não merecendo qualquer amparo a alegação dos Agravantes de que não fora oportunizado aos Recorrentes de contradizer os argumentos do Ente Municipal, até porque sabe-se que a concessão de tutela de urgência possui um exame de cognição sumária. 3-O perigo de dano irreparável, em questão, encontra-se presente no risco causado aos pedestres pela impossibilidade de trafegar pela via pública indevidamente obstruída pelo espaço construído pelos Agravantes, podendo vir ocasionar prejuízo a toda coletividade, ferindo o interesse público primário. 4- Constata-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora, elementos que subsidiaram a liminar concedida na origem. 5- Em relação à irreversibilidade do provimento antecipado, há de se observar que não se vislumbra o risco aos
Agravantes, vez que, a demolição do muro que obstrui a via pública não impede que os Agravantes o construam nos limites de sua propriedade, além do que ao ser comprovada a inexistência dos vícios que ora se encontram sob o julgo da verossimilhança, poderá haver sua reconstrução às expensas do Agravado, bem como, ser pleiteado o valor indenizatório.
6-Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a tutela de urgência concedida na origem. À unanimidade. (TJ/PA, 2018.03761044-64, 196.281, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-28) – grifo nosso

Assim, restando devidamente demonstrado que o ato administrativo se deu dentro da legalidade, não há o que se falar em direito à apelante em ser indenizada por danos morais e material e, tão pouco reforma da sentença que revela-se acertada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a Sentença de 1° grau ser mantida em sua integralidade

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021